Tribunal: STF
Processo: HC 212181
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por João Paulo Milano da Silva, em favor de Rafael Camargo Dourado, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 710.727/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “ Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RAFAEL CAMARGO DOURADO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do HC n. 2213848-07.2021.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 171, caput – por diversas vezes –, do Código Penal (organização criminosa e estelionatos).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    "Habeas Corpus. ESTELIONATOS e ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Artigo 2º, caput c. c. § 3º, da Lei nº 12.850/2013, e no artigo 171, caput, do Código Penal, por 03 (três) vezes (vítima Al.), e artigo 171, caput, do Código Penal, por 02 (duas) vezes (vítima An.), ambos na forma do artigo 71 do Código Penal e no artigo 171, caput, do Código Penal, por 08 (oito) vezes, todos na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal. Prisão preventiva. Presença de suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas. Segregação necessária para garantia da ordem pública e econômica e para o bom andamento da instrução processual. Prisão preventiva mantida. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada" (fl. 948).



    No presente writ, o impetrante sustenta que o paciente não teria participação nas condutas que lhe são imputadas.



    Aduz ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que os fatos teriam ocorrido em meados de 2019.



    Pondera que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito.



    Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.



    Pondera a suficiência da aplicação de medidas alternativas.



    Requer, assim, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas diversas da prisão.



    O pedido liminar foi indeferido (fls. 973/974). As informações foram prestadas pelas instâncias ordinárias (fls. 978/991 e 992/1054).



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 1060/1061).



    É o relatório.



    Decido.



    O eminente Relator no STJ não conheceu da ordem, assentando não vislumbrar constrangimento ilegal e que os requisitos legais para decretação da prisão preventiva estavam preenchidos.



    Daí a presente impetração (eDOC 1). Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Os autos me vieram conclusos por prevenção em razão da distribuição da Rcl 49.478.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 710.727/SP.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.



    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.



    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.



    Com relação ao andamento processual, não vislumbro delonga ilegal na condução do processo penal na origem.



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).



    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).



    Tratam os autos de persecução penal de diversos réus e crimes diversos, iniciada em extensa investigação do GAECO por supostos crimes de estelionato cometidos pelo paciente e diversos outros investigados. Na investigação consta que os investigados se associaram para cometer crimes de estelionato e associação criminosa, vitimando várias pessoas de patrimônio elevado em elaborada trama. Assim, justificada por ora, a duração da persecução e da custódia cautelar.



    Nesse sentido, reputo insubsistente a tese de excesso de prazo na formação da culpa, dado que a arguida delonga não se mostra desarrazoada.



    Compulsando os autos não verifiquei manifesta ilegalidade a autorizar a presente supressão.



    O requerimento de prisão preventiva apresentado pelos Promotores de Justiça integrantes do GAECO – núcleo Sorocaba do Estado de São Paulo reuniu elementos informativos acerca da organização criminosa a qual o paciente aparentemente integrava, cujas atividades destinavam-se a atrair investidores com elevado poder aquisitivo para assinatura de contratos ideologicamente falsos, de investimento em criptomoedas, sem que o repasse de rendimento mensal prometido, de no mínimo 10% ao mês, fosse realizado. Diversas pessoas em todo o país foram vitimizadas pela organização, que demonstrava o intuito de manter-se ativa, inclusive com a constituição de novas pessoas jurídicas, gerando prejuízos até então de cerca de cinco milhões de reais diretamente às vítimas, as quais expressavam número crescente.(eDOC 7, p.156/166). 



    Outrossim, analisando as circunstâncias do caso concreto, o Magistrado de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, visto que, diante da estrutura e da dinâmica da organização, poderiam os investigados permanecer promovendo atos de desvio de valores e adotando condutas que dificultassem as investigações (eDOC 7, p. 182/186).



    Assim, em análise cabível a este momento processual não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelas instâncias de origem e, eventualmente, pelo STJ.



    Aguarde-se, pois, o julgamento de mérito nas instâncias inferiores.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente